Tribunal: TJBA
Processo: 8024224-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024224-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LARISSA SENA GOMES DE SOUZA Advogado(s): RACHEL JUNQUEIRA ABREU LOPES, VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE GESTANTE. CONCEPÇÃO POSTERIOR AO TÉRMINO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública, contratada em caráter temporário sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que negou a sua reintegração a despeito de já se encontrar em estado gestacional ao término do prazo contratual. 2. Fato relevante. A servidora foi exonerada em 01 de janeiro de 2025. Exame de ultrassonografia realizado em 06 de março de 2025 atestou gestação de 9,2 semanas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública contratada sob o regime REDA possui direito líquido e certo à estabilidade provisória de gestante, prevista no art. 10, II, "b", do ADCT. III. Razões de decidir 4. O direito à estabilidade provisória da gestante, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 842.844/SC (Tema 542/RG), pressupõe que a gestação tenha se iniciado antes ou durante a vigência do vínculo funcional. Trata-se de condição lógica e cronológica indispensável à incidência da garantia constitucional. 5. O laudo de ultrassonografia obstétrica apresentado pela própria impetrante é tecnicamente preciso e internamente coerente. A partir da data do exame (06 de março de 2025) e da idade gestacional apurada (9 semanas e 2 dias), estima-se a Data da Última Menstruação (DUM) em 1º de janeiro de 2025. Considerando o ciclo biológico padrão de 28 dias e a ovulação no 14º dia, o período provável de concepção situa-se entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2025, portanto, após o encerramento do contrato. 6. Ainda que aplicada a margem máxima de erro de 5 dias em favor da impetrante, a data estimada da concepção seria aproximadamente 10 de janeiro de 2025, igualmente posterior ao desligamento ocorrido em 01 de janeiro de 2025. Não há, sob qualquer ângulo de análise, sobreposição cronológica entre a vigência do contrato e o período provável de concepção. 7. Ausente o pressuposto fático essencial à incidência da proteção constitucional, o ato administrativo que extinguiu o contrato por implemento do termo final não é ilegal nem arbitrário. Não se configura direito líquido e certo apto a amparar a concessão da segurança. IV. Dispositivo 8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; ADCT, art. 10, II, "b"; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024224-74.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LARISSA SENA GOMES DE SOUZA e como impetrados SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR a Segurança e declarar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08